Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-52.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000132-52.2020.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAMIAO SIMOES DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MORGADO DUARTE

Advogado(s)
:
JAELSON DA SILVA BONFIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO COMO DEMANDA DE NATUREZA POSSESSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA QUE ADQUIRIU O BEM DE FORMA PRECÁRIA JUNTO A COPROPRIETÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Damião Simões da Silva contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais ajuizada em face de José Morgado Duarte, ao fundamento de que o autor não comprovou posse anterior nem esbulho praticado pelo réu. O apelante sustenta cerceamento de defesa, pela realização de audiência de instrução durante período de greve da Defensoria Pública, e
error in judicando
, consistente no julgamento do feito como ação de reintegração de posse, quando a demanda tem natureza reivindicatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização da audiência de instrução durante o período de greve da Defensoria Pública configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se o juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao apreciar a demanda reivindicatória sob os parâmetros probatórios das ações possessórias, e, em caso positivo, se é cabível o ajuizamento de ação reivindicatória por condômino contra coproprietário em regime de condomínio pro indiviso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de cerceamento de defesa não merece acolhimento. Os fatos públicos e notórios independem de prova (CPC, art. 374, I). Verificou-se que a greve da Defensoria Pública do Estado da Bahia encerrou-se na própria data da audiência de instrução (27/06/2024), circunstância que afasta a justificativa para o não comparecimento do defensor ao ato, operando-se a preclusão do direito à produção da prova testemunhal.

A sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao analisar os requisitos da ação de reintegração de posse — posse anterior e esbulho (CPC, arts. 560 e 561) —, em vez de examinar os pressupostos da ação reivindicatória — prova do domínio, individualização do bem e posse injusta do réu (CC, art. 1.228) —, desconsiderando que o apelante figura como coproprietário do imóvel, conforme certidão de registro de imóveis de ID. 72790997. A ausência de fundamentação adequada à pretensão deduzida na inicial impõe a nulidade do julgado (CPC, art. 489, §1º).

Aplicando-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º, II), verifica-se que o réu apresentou instrumento particular de compra e venda firmado com Manoel Simões da Silva, um dos coproprietários do imóvel, sub-rogando-se nos direitos deste e passando a ostentar, ele próprio, a condição de coproprietário. Inexiste, portanto, posse injusta, pressuposto indispensável da ação reivindicatória.

Não cabe ação reivindicatória ajuizada por condômino contra coproprietário em regime de condomínio pro indiviso, pois autor e réu ostentam poderes qualitativamente iguais sobre a coisa comum. A ausência de posse injusta e a inadequação da via eleita impõem a extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Nulidade da sentença reconhecida. Aplicando-se a teoria da causa madura, julgou-se extinto o processo sem resolução do mérito, pela inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Custas e honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Tese de julgamento: "Não cabe ação reivindicatória ajuizada por condômino em face de coproprietário que detém título de aquisição de cota-parte do imóvel em regime de condomínio pro indiviso, por ausência de posse injusta e inadequação da via eleita."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.228 e 1.791, parágrafo único; CPC, arts. 374, I, 485, IV, 489, §1º, 560, 561 e 1.013, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, APL 08001164820228190211, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2023; TJ-PR, 00048371420148160123, Rel. substituto Diego Santos Teixeira, 18ª Câmara Cível, j. 21/04/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000132-52.2020.8.05.0244
, em que figuram como apelante DAMIAO SIMOES DA SILVA e como apelada JOSE MORGADO DUARTE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data rgeistrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator